Tribunal: STF
Processo: ARE 1591231
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 660 E 895). INCABIMENTO DE AGRAVO DIRIGIDO AO STF NESSES PONTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra  acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 

“Recurso em sentido estrito. Dois homicídios tentados qualificados. Briga no interior de uma festa de pagode, com grande fluxo de pessoas, tendo o réu Flávio supostamente desferido garrafadas na cabeça da vítima Willian, segurança do evento, e o acusado Wállax efetuado dois disparos de arma de fogo em sua direção, que atingiram a perna da vítima Camila, por erro na execução. Decisão de pronúncia. Insurgência defensiva. Pleito de impronúncia. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria. Versão acusatória confirmada pelo amplo acervo probatório pericial e testemunhal, inclusive no que se refere às qualificadoras de perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Em relação aos reconhecimentos fotográficos e pessoais efetuados na fase policial, é certo que a vítima Willian e todas as cinco testemunhas presenciais, protegidas, ratificaram tais atos em juízo, reconhecendo novamente os réus por meio de audiência telepresencial, com segurança, de modo claro e convincente, conforme se extrai do conteúdo da mídia audiovisual acostada ao termo de audiência nos autos digitais. Preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP. Desnecessidade de certeza da autoria e do dolo homicida, bastando a presença de indícios suficientes. Exigência de apreciação do feito por seu juiz natural, o Júri. Pronúncia mantida. Recurso improvido.” (e-doc. 349)

2. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido teria violado os arts. 5º, incisos XXXV, LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal. Argumenta que o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa ocorreu sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que configuraria prova ilícita e contaminaria os elementos probatórios subsequentes. Afirma, ainda, a inexistência de outros elementos probatórios idôneos a demonstrar a autoria delitiva, sustentando afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da presunção de inocência e da inadmissibilidade de provas ilícitas. Ao final, requer o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico e das provas dele derivadas, com a consequente absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia. 

3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado no tocante às alegações relativas à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, incidindo os entendimentos firmados nos Temas nº 660 e nº 895 da repercussão geral. Quanto às demais questões, assentou-se a inadmissibilidade do apelo extremo, uma vez que a análise das controvérsias demandaria interpretação de normas infraconstitucionais e reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via extraordinária. Também foi apontada deficiência na fundamentação recursal, nos termos da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 

4. No presente agravo, a defesa sustenta que o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade e que não se pretende o revolvimento de fatos e provas, mas o reconhecimento de  “violação direta a preceitos constitucionais, em especial os princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV), da ampla defesa (art. 5º, LV) e da inadmissibilidade de provas ilícitas (art. 5º, LVI), todos da Constituição Federal”. Aduz que a controvérsia possui natureza constitucional, reiterando as alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e a consequente violação aos direitos fundamentais invocados.

É o relatório. 

Decido. 

5. De início, vale transcrever o dispositivo do pronunciamento da Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP, por ocasião do juízo de admissibilidade do apelo extremo: 

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas nº 660 e 895, ambos do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, "a", 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.

6. Verifico que a Corte de origem aplicou os Temas RG nº 660 e 895, no tocante à suscitada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se incabível, nesses pontos, o agravo dirigido a esta Corte, conforme o precedente do Plenário:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

7. No mais, as questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, ausente, portanto, o indispensável prequestionamento.  Com efeito, a Corte local não examinou as matérias sob a perspectiva constitucional invocada. A leitura do acórdão proferido no recurso em sentido estrito (e-doc. 349) revela que nenhuma das teses constitucionais articuladas no extraordinário foi efetivamente enfrentada sob esse ângulo pelo Tribunal de Justiça. Assim, não se configura o prequestionamento, ainda que implícito, das normas constitucionais tidas por violadas.

8. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional, no acórdão recorrido, é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.
 
9. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o requisito do prequestionamento exige que a matéria constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo tribunal de origem. Para sua configuração, não é indispensável a menção expressa ao dispositivo constitucional tido por violado, sendo suficiente que a questão tenha sido apreciada sob o enfoque constitucional pertinente. Inexistindo manifestação do acórdão recorrido sobre a matéria suscitada — nem tendo a parte provocado o pronunciamento do tribunal mediante embargos de declaração — resta ausente o pressuposto indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário. (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

10. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:
 
E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
 
E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 

11. Ainda que superado o óbice do prequestionamento — o que se admite apenas para argumentar —, a pretensão recursal também não mereceria trânsito. Isso porque a controvérsia veiculada nas razões recursais não revela violação direta à Constituição Federal, demandando, inequivocamente, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias acerca da regularidade do reconhecimento realizado e da existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia do agravante. A pretensão recursal, portanto, envolveria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via extraordinária, a teor da Súmula 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.	

12. Ademais, o exame das teses deduzidas também demanda a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais – notadamente o art. 226 do Código de Processo Penal –, o que evidencia eventual ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de viabilizar o recurso extraordinário. Nesse sentido: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IDONEIDADE DAS PROVAS UTILIZADAS PARA A CONDENAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. QUESTÕES ATINENTES AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. O acórdão recorrido foi cristalino ao assentar a idoneidade da prova utilizada na condenação. Diante disso, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que a controvérsia acerca de suposta nulidade de prova de reconhecimento facial é restrita ao âmbito infraconstitucional de debate (art. 226 do CPP), configurando mera ofensa indireta à Constituição Federal. Precedentes. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, para concluir pela violação, em concreto, ao princípio da individualização da pena, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do material fático-probatório dos autos, expedientes vedados neste campo recursal. 3. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 3 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE nº 1.467.539-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/11/2024, p. 25/11/2024; grifos nossos)

DIREITO PENAL. ROUBO. NULIDADE PROCESSUAL. OFERECIMENTO DENÚNCIA APÓS PRAZO DO ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Se a questão constitucional invocada no Recurso Extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. A discussão a respeito da natureza do prazo para oferecimento da denúncia e de supostos vícios procedimentais em diligência de reconhecimento de pessoas, questões atinentes aos artigos 46 e 226 do Código de Processo Penal, constituem matéria infraconstitucional, não ensejando o extraordinário. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE nº 680.976-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2012, p. 23/11/2012; grifos nossos)

Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo. Reconhecimento fotográfico. Alegação de nulidade. Autoria delitiva. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento “para afastar a negativação do vetor judicial das consequências do crime, readequando-se a pena do acusado Vitor para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória”. O Tribunal refutou a alegação de ilicitude do reconhecimento fotográfico, afirmando que o rito do art. 226 do Código de Processo Penal “foi fielmente seguido”. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE nº 1.554.331-AgR, Rel. Luís Roberto Barroso, (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/08/2025, p. 26/08/2025; grifos nossos)

13. Não há, portanto, razão para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.

14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator